Tribunal: TJPA
Processo: 0808688-59.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808688-59.2022.8.14.0040

RECORRENTE: JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE SILVA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, §2º, I e IV C/C ART. 288, II, AMBAS DO CPB).

SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Presentes tais requisitos, a sentença de pronúncia deve ser mantida.

2.

O denominado excesso de linguagem tem lugar quando o Juiz singular expressa juízo de valor e aprofundado exame da prova existente nos autos, de modo a influenciar o posicionamento dos jurados no momento do julgamento, o que não se vislumbra no caso em comento.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ___ a ___. de. _____________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0808688-59.2022.8.14.0040
A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS -PA

RECORRENTE: LUIZ FELIPE DO NASCIMENTO E JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA.

REPRESENTANTE: ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIZ FELIPE SILVA DO NASCIMENTO E JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA
, por meio de sua defesa, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém-PA, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio consumado
(art. 121, §2º, I e IV c/c art. 288, II, ambos do Código Penal)
.

Em apertada síntese, a denúncia expõe que no dia 14/05/2022, por volta de 23:59hs,
LUIZ FELIPE SILVA DO NASCIMENTO E JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA,
aparentemente

estava na Rua Santa Catarina, nº 228, bairro Liberdade, no município de Parauapebas/PA, quando um dos recorrentes supracitados supostamente desferiu 3 (três) três tiros de arma de fogo, ceifando a vida da vítima
DEIVISON DOS SANTOS SOUZA
.

Após, os denunciados teriam empreendido fuga.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 24/11/2022 (ID:20645497) recebida dia 25/11/2022, e a decisão prolatada dia, 06/02/2024 (ID:20645625).

Contra referida decisão, a defesa técnica dos réus, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela –
Nulidade da sentença de pronúncia, alegando o excesso de linguagem.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, pugnado pela manutenção da decisão de pronúncia. (ID:20645642).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID:20912451).

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

1.

DO MÉRITO

A defesa dos réus almeja a reformar a decisão de pronúncia, haja vista a ocorrência de “excesso de linguagem” no veredito de pronúncia.

Referida tese não merece prosperar, vejamos.

Inicialmente, insta esclarecer que a pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se a existência da prova material do crime e convencimento de indícios de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, conforme preceitua o artigo supracitado, a sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Isto se justifica na medida em que uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri.

Desse modo, em processos da competência do Tribunal Popular, a sentença de pronúncia deve ser cuidadosa e manter uma linguagem moderada, para que os jurados não possam inferir nenhum juízo de valor.

Sobre a matéria, o doutor em Direito Penal Luiz Flávio Gomes ensina que:
“A Constituição expressamente impõe ao Tribunal do Júri (formado por jurados leigos) a competência, com soberania dos veredictos, para o julgamento dos crimes contra a vida. Portanto, na análise dos fatos e das condições em que eles ocorreram
, o juiz da primeira fase, bem como o juiz presidente, não devem fazer qualquer apreciação
. No momento de pronunciar o réu, ele apenas faz um juízo de admissibilidade de provas sobre a materialidade e indícios de autoria, mas juízo de valor e de reprovação cabe aos jurados. Desse contexto se conclui que o juiz togado deve se portar de maneira que, com suas decisões ou comportamentos no Plenário, não influencie os juízes naturais, que são leigos”
.

No presente caso, não observo qualquer excesso de linguagem que possa vir a influenciar os jurados, os quais serão designados como juízes da causa na sessão plenária do júri, quanto aos fatos e provas coletadas na primeira fase de cognição, que levarão ou não a condenação ou a absolvição dos recorrentes.

A propósito, na decisão combatida, o juízo primário somente limitou-se a fazer a transcrição de pontos relevantes existentes nos autos que ensejaram a pronúncia em relação aos acusados, não originando como observado, quaisquer prejuízos ou mesmo nulidades, com o fito de prejudicar o senso de imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença.

A simples afirmação de prejuízos, não tem o condão de convencer o magistrado a anular todo o feito, eis que não se verifica, na hipótese vertente, a evidência de qualquer dano concreto ao recorrente, a teor do disposto no artigo 563 do CPP, que consagra na lei processual pátria o princípio “
pas de nullité sans grief
”, portanto não há como declarar a nulidade do “
decisum”
.

Neste sentido:

“(...)
é vedado pelo Supremo Tribunal Federal é o excesso de linguagem na decisão, o que não ocorre no caso em tela, ressaltando-se ainda que mesmo nos casos de excesso de linguagem não há nulidade do decisum de pronúncia, recomendando-se apenas o desentranhamento da peça e o envelopamento da sentença para que se evite o contato dos jurados,
o que ressalto não ser o caso dos presentes autos
. Dessa forma, inexistindo comprovação do alegado excesso de linguagem, a decisão que pronunciou o recorrente deve mesmo subsistir, no sentido de que o mesmo seja submetido a julgamento pelo Júri Popular, vez que, nessa fase processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
, cabendo unicamente ao Conselho de Sentença decidir pela condenação, ou absolvição do pronunciado

(...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (2020.0807503-90, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 26/07/2021, Publicado em 26/07/2021).

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito. Por conseguinte, mantenho a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 29/10/2024